Tribunal: TJSP
Processo: 3008629-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de omissões no julgado quanto à aplicabilidade da ADI n. 666/PE e do Tema 106/STF ao caso. Acórdão embargado, contudo, que consignou que a matéria já havia sido decidida em recurso anterior, reconhecendo a impossibilidade de reabertura da discussão, por força da preclusão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de omissões no julgado quanto à aplicabilidade da ADI n. 666/PE e do Tema 106/STF ao caso. Acórdão embargado, contudo, que consignou que a matéria já havia sido decidida em recurso anterior, reconhecendo a impossibilidade de reabertura da discussão, por força da preclusão consumativa. Fundamento não impugnado nos embargos. Ofensa ao princípio recursal da dialeticidade. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Recurso não conhecido.